Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA. COMPANHIA AÉREA SEM FILIAL NO PAÍS. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com o fim de facilitar a comunicação dos atos processuais às pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil, o art. 75, X, do CPC estabelece que: “Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) X - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.” 1.1. No caso, a companhia aérea contratada pelo apelante está sediada em Portugal, não possuindo filial no Brasil.
2. Deve ser mantida a sentença de extinção, sem resolução do mérito, diante do não atendimento do comando judicial de emenda à petição inicial, nos termos do arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.